Tribunal: TJPA
Processo: 0822726-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822726-45.2017.8.14.0301

APELANTE: IOLANDA DE NAZARE FERREIRA VILHENA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em sede de remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

(Proc.
0822726-45.2017.8.14.0301)
confirmou a liminar outrora deferida e determinou a suspensão do ato que eliminou a impetrante do Concurso Público a que se submeteu,
in verbis
:

“
Diante disto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar a suspensão do ato que eliminou a impetrante do concurso público em tela, e a efetivação da sua matrícula no respectivo Curso de Formação, nos termos do pedido, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.
”

Na origem (Id. 3030105), a impetrante requereu que fosse o ato de sua eliminação invalidado por considerar-se apta para o preenchimento do cargo público, posto que demonstrou haver tomado providências para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, não havendo prejuízo ao certame ou ao processo seletivo.

Diz que foi considerada APTA em todas as ETAPAS, sendo convocada para realizar a matrícula e incorporação à Escola de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - Concurso Público nº 001/CFP/PMPA/2016, cuja convocação deu-se através do Edital nº 008/DP-04/2017 CFP/PMPA, publicado no dia 10/08/2017 no Diário Oficial do Estado.

Explica que,
quanto ao documento apresentado referente ao item Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B”, não foi aceito pela Banca, pois apresentara um documento do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, onde consta que estaria apta para dirigir na categoria exigida no edital do concurso e que no máximo em até 30 (trinta) dias receberia a CNH, conforme anexo.

Em sede liminar (Id. 3030114), o juízo concedeu a tutela provisória com o objetivo de suspender o ato impugnado para fins de que fosse efetuada a matrícula da impetrante no Curso de Formação da Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (edital nº 001/CFP/PMPA).

O Estado do Pará, em sede de manifestação (Id. 4194386), sustentou razões acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir as decisões da banca avaliadora e sobre a legalidade do ato de eliminação da candidata do concurso público.

Proferida a sentença (Id. 3030135), houve a confirmação da liminar, sendo julgado procedente o pedido formulado no
mandamus
para suspender os efeitos do ato de eliminação da candidata, determinando a efetivação de sua matrícula no respectivo curso de formação.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id. 3030137), com pedido de reforma da sentença, arguindo: a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo de mérito feito pela comissão de avaliação; a legalidade do ato de eliminação da candidata, uma vez que é requisito para inscrição no concurso que o candidato seja habilitado para conduzir veículo automotor e possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH em categoria exigida no certame; inaplicabilidade da súmula 266 do STJ, tendo em vista que a r. sentença não está liberando a apelada de apresentar a CNH para se inscrever no concurso, mas sim no Curso de Formação de Praças em que já não se trata de candidato, mas sim de aluno PM e que já estará exercendo atividades policiais militares, ainda que nessa condição, por isso a exigência da habilitação para dirigir.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 3030142).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Na decisão de Id. 3077287 recebi a apelação tão somente no efeito devolutivo.

O representante do Parquet com assento neste grau, instado a se manifestar, apontou (Id. 3228340) que não se mostraria legítimo que o Estado exigisse a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) antes da convocação da candidata para a posse, haja vista que a participação desta no Curso de Formação não resulta, necessariamente, na sua aprovação e posse no cargo público disputado, razão pela qual concluiu pelo conhecimento e não provimento da presente apelação e, em sede de remessa necessária, a manutenção da sentença na íntegra.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Por se tratar de sentença concessiva da segurança, a sentença será conhecida igualmente sob o enfoque da remessa necessária (art. 14, § 1°).

A impetração do
mandamus
teve por objetivo impugnar o ato administrativo de autoria do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
que, após a apelada obter êxito em todas as fases do concurso público, viu negado o seu direito de matrícula no curso de
Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará - Concurso público nº 001/CFP/PMPA/2016, cuja convocação foi pelo Edital nº 008/DP-04/2017-CFP/PMPA, publicado no dia 10/8/2017 no Diário Oficial do Estado, por não haver apresentado a Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Inicialmente, cabe frisar que o argumento do recorrente acerca do princípio da separação de poderes, utilizado para ser rechaçada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso, não merece guarida. Ao contrário do que afirmado pelo apelante, o controle que se pretende operar nestes autos diz respeito ao controle da Administração Pública, consistente no conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos que autoriza e instrumentaliza a fiscalização da atividade administrativa praticada no Brasil.

Do ponto de vista doutrinário, poder-se-ia afirmar até mesmo que o Direito Administrativo comporta duas modalidades inconfundíveis de controle. Eis a lição lapidar de José dos Santos Carvalho Filho
[1]
:

“O controle do Estado pode ser exercido através de duas formas distintas, que merecem ser desde logo diferenciadas.

De um lado, temos o controle político, aquele que têm por base a necessidade de equilíbrio entre os Poderes estruturais da República – o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nesse controle, cujo delineamento se encontra na Constituição, pontifica o sistema de freios e contrapesos, nele se estabelecendo normas que inibem o crescimento de qualquer um deles em detrimento de outro e que permitem a compensação de eventuais pontos de debilidade de um para não deixa-lo sucumbir à força de outro. São realmente freios e contrapesos dos Poderes políticos.

(...)

O controle administrativo tem linhas diversas. Nele não se procede a nenhuma medida para estabilizar poderes políticos, mas, ao contrário, se pretende alvejar os órgãos incumbidos de exercer uma das funções do Estado – a função administrativa. Enquanto o controle político se relaciona com as instituições políticas, o controle administrativo é direcionado às instituições administrativas.”

Pois bem. O controle de que se está a tratar como pano de fundo da tese jurídica exposta no
writ
impetrado pela apelada diz respeito ao controle administrativo, que tem como uma de suas previsíveis manifestações a aferição da legalidade dos atos administrativos praticados pelos agentes públicos. E a aferição da legalidade, por seu turno, pode perfazer-se dentro da Administração Pública (autotutela) como dentro das instâncias do Poder Judiciário. Portanto, rejeito o argumento de suposta violação do princípio constitucional da separação de Poderes.

Superado esse ponto, no mérito, tenho para mim que não assiste razão ao apelante.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), no seu capítulo XIV, ao tratar da habilitação para dirigir veículos automotores e elétricos, prevê que “A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão” (art. 140).

Adiante, no mesmo capítulo, o art. 148 do CTB dispõe acerca de duas figuras: a permissão para dirigir (PPD) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Vejamos o texto legal:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.”

No caso, a candidata impetrante já havia cumprido todas as etapas avaliativas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação, estando apta para a categoria “a b”, conforme se extrai das informações contidas no documento emitido pelo Detran (id nº 3030113 – fl. 32), aguardando apenas a emissão do documento, o que se daria no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido, ressai a falta de razoabilidade da Comissão Avaliadora do Concurso que excluiu a candidata do certame de formação (id nº 3030111 – fl. 26) apenas imbuído de um afã legalista exacerbado, excluindo-a do concurso com base em um formalismo exagerado que, do ponto de vista prático, como bem acentuado pelo juízo de piso, não iria prejudicar em nada a participação da candidata no curso de formação.

Assim,
restando demonstrado que a impetrante, no momento da matrícula
ao Curso de Formação, já tinha sido reconhecida como apta para dirigir pelo órgão de trânsito, Detran/PA, aguardando apenas a emissão do documento respectivo (permissão para dirigir), entendo que ela cumpriu com a exigência contida no edital do concurso, cuja comprovação, todavia, somente poderia ser exigida no momento da posse ao cargo público pretendido, e não por ocasião da matrícula ao curso de formação, conforme a Súmula nº 266 do STJ.

Assim, exigir-se do candidato aprovado a CNH, após todas as fases do concurso, é conduta administrativa claramente violadora da boa-fé nas relações jurídicas, o que, por seu turno, atinge a própria razoabilidade, ferindo de morte princípios basilares da Administração Pública, expostos na Lei 9.784/99:

“Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.”

A tese veiculada no
mandamus,
relativamente à falta de razoabilidade, já foi objeto de decisão pelos tribunais brasileiros. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NO ATO DA INVESTIDURA - CANDIDATA PORTADORA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR QUANDO DO EXAME DE MOTORISTA - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

I - O edital do concurso contém disposições contraditórias no tocante à necessidade de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ora exigindo o documento no ato de investidura, ora determinando sua apresentação já na realização da prova de motorista, sob pena de exclusão do candidato. Com base nesta última exigência, bem se vê, é que se deu a exclusão da impetrante do certame.

II - Outra contradição está no fato de que o edital estabelece o limite mínimo de idade para investidura do candidato aos 18 anos, nada obstante a legislação de trânsito condicione a obtenção da CNH ao não-cometimento, pelo condutor, no interregno de um ano, de qualquer infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima, ou ainda à não-reincidência em infração média, período no qual o condutor estará habilitado apenas provisoriamente, por meio da concessão de uma permissão para dirigir, concedida esta apenas a partir dos 18 anos. É dizer: embora previsto no edital do concurso, ninguém, com 18 anos, está apto a possuir a CNH "definitiva", por expressa vedação legal.

III - As contradições do edital, aliadas ao fato de que, nos termos do artigo 269, § 3º, do Código Brasileiro de Trânsito, a Permissão para dirigir, embora provisória, constitui verdadeiro documento de habilitação, estão a apontar por uma interpretação favorável à impetrante. Ainda mais diante do teor da Súmula nº 266 do C. STJ, "verbis": "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

IV - Acrescente-se, ainda, que no curso da demanda a impetrante obteve a necessária Carteira Nacional de Habilitação, não mais havendo, a partir daí, óbice à sua investidura, sendo relevante anotar, finalmente, que a candidata exerce as funções de Policial Rodoviário Federal desde 01.02.2000, conforme termo de posse acostado à fl. 122.

V - Precedentes das Cortes Regionais em casos análogos. VI - Remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-3, REOMS: 92 MS 1999.60.00.000092-4, Rel. Juiza Cecilia Marcondes, j. 26/07/2006, p. DJU 23/08/2006).”

“PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECORRIDOS QUE FORAM DESCLASSIFICADOS POR SOMENTE POSSUIREM A PERMISSÃO DE DIRIGIR. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS APELADOS DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

I As exigência editalícias devem guardar pertinência com o cargo a ser provido pelo concurso, uma vez que o estabelecimento de limitações excessivas frustram o objetivo do concurso de conferir amplo acesso aos cidadãos aos cargos públicos.

II Na demanda em exame, impedir a posse do candidatos-apelados em razão destes só possuírem Permissão de Dirigir, e não Carteira Nacional de Habilitação, se mostra descompassado com os mais caros valores administrativos que norteiam o concurso público, com especial destaque para o princípio da razoabilidade. (TJ-PA, 1ª Câmara Cível Isolada, Ap. 201130019371 PA, Rel. Des. Maria Do Ceo Maciel Coutinho, j. 30/09/2013, p. DJe 04/10/2013)”

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGENCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA A POSSE. Não fazendo edital distinção expressa entre carteira nacional de habilitação e permissão para dirigir deve prevalecer a interpretação de que a carteira nacional de habilitação em sua modalidade provisória supre a exigência do edital. Precedentes. Concessão da segurança mantida. unânime. (TJ-PA, 5ª Camara Civel Isolada, APL: 201230206357 PA, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 10/04/2014, p. DJe 15/04/2014).”

Diante dos argumentos antes expostos e dos precedentes jurisprudenciais acima reproduzidos, entendo que não merece prosperar as razões do apelante, pois a sentença que concedeu a segurança afina-se com a jurisprudência que controla a legalidade dos atos da Administração ao mesmo tempo em que salvaguarda o cidadão das injustiças praticadas pelos agentes administrativos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

RETIFIQUE-SE OS ASSENTOS PARA QUE DELES CONSTE QUE A SENTENÇA FOI ANALISADA SOB O ENFOQUE DA REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 927.

Belém, 24/05/2021